Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por BRUNO CÉSAR BORGES MODESTO contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília - DF, que, em autos de AÇÃO DE COBRANÇA - processo no 0721933-47.2022.8.07.0001, proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, consequentemente EXTINGUIU o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Em petição ID no 49926596, o réu, ora recorrente, sustentou realização de acordo entre as partes, apto a pôr fim ao presente litígio, sem maiores contratempos, razão pela qual pugnou pela competente homologação judicial. Em petição ID no 53000698, o autor, ora recorrido, confirmou a notícia apresentada pelo réu, de realização de acordo entre as partes, e, ainda, mencionou a ocorrência de quitação integral do débito discutido nos presentes autos. O artigo 87, do RITJDFT, determina que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Por sua vez, o artigo 932, do Código de Processo Civil determina que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Nesse sentido, e, considerando principalmente o conteúdo das petições retromencionadas, que demonstram integralmente o interesse das partes de pôr fim à presente demanda, HOMOLOGO o acordo firmado no dia 08.08.2023, nos termos em que redigido, e, consequentemente, EXTINGUO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC/2015. Custas finais à cargo do apelante. Transitada em julgado a decisão, baixem os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.